Tribunal: TJSP
Processo: 0001055-49.2006.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante aponta omissão no v. acórdão, por não analisar suas teses de defesa em sede recursal. Argumenta que a solução adotada pelo v. acórdão vai de encontro ao art. 59, parágrafo único da Lei no 8.666/93 e os arts. 159 e 158 do Código Civil vigente à época dos fatos e os demais recepcionados pelo art. 37, §§4o, 5oa e 6o da CF. Argumenta também que o v. acórdão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante aponta omissão no v. acórdão, por não analisar suas teses de defesa em sede recursal. Argumenta que a solução adotada pelo v. acórdão vai de encontro ao art. 59, parágrafo único da Lei no 8.666/93 e os arts. 159 e 158 do Código Civil vigente à época dos fatos e os demais recepcionados pelo art. 37, §§4o, 5oa e 6o da CF. Argumenta também que o v. acórdão não considerou o fato de que, a prevalecer como mera irregularidade a conduta do prefeito, traria desprestigio aos princípios que regulam a Administração Pública brasileira.

V. acórdão prolatado por esta C. Câmara que rejeitou os embargos.

E. STJ que decidiu, em sede de recurso especial (Resp. no 1.391.438 SP) interposto pelo Ministério Público, nos presentes autos, que o v. acórdão que julgou os embargos de declaração foi omisso quanto à alegação de impossibilidade de considerar mera irregularidade a licitação efetuada na modalidade convite, no valor de R$ 278.963,78, determinando o retorno dos autos ao Tribunal à origem, para que se manifeste sobre a matéria articulada nos embargos de declaração.

A despeito a determinação do Superior Tribunal de Justiça, para manifestação sobre a matéria articulada nos embargos de declaração, no interregno entre a prolação da r. decisão pelo E. STJ foi proferida r. decisão pelo Exmo. Ministro do Colendo STF, Teori Zavaski, em razão do exame do Recurso Extraordinário de no 852.475/São Paulo, na qual foi determinada a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes, que tratassen da "prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa".

Houve a determinação, pela Relatora desta Câmara, de suspensão dos presentes autos. Sobreveio, em 06.12.2019, o trânsito em julgado do RE 852.475/SP pelo C. Supremo Tribunal Federal, com atribuição de repercussão geral (Tema 897), firmando o entendimento de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa"

Antes de se analisar o determinado pelo C. STJ nos autos do Resp. no 1.391.438 SP, faz-se necessária a análise acerca da conduta dolosa ou não dos requeridos no caso em tela, à luz do que dispõe o Tema 897 do C. STF.

Ação por improbidade administrativa ajuizada sob o fundamento de que houve ilegalidade em contratação de empresa por meio de licitação na modalidade carta-convite. Ausência de cláusulas especificas quanto à rescisão e preço no contrato firmado. Repasse efetuado pela Administração acima do valor máximo permitido na modalidade de licitação escolhida. Contrariedade à Súmula 13 do TCE, na contratação de empresa para análise fiscal do Município, sendo que tal súmula é posterior à realização da contratação. Ausência de prova nos autos de que a conduta dos corréus foi dolosa. Ausência, ainda, de indícios de favorecimento ou conluio entre o agente político e a empresa contratada. Não houve comprovação de prejuízo ao erário. Condutas inábeis do agente político que não configuram dolo e não representam improbidade administrativa.

Diante do afastamento da conduta dolosa, no caso concreto, e considerando o entendimento firmado no Tema 897 do C. STF, de rigor o reconhecimento da prescrição da ação, pois ajuizada a demanda mais de 05 após o último mandato como Prefeito do corréu. Inteligência do art. 23, I, da LIA.

Readequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. 13a Câmara de Direito Público, em observância ao Tema 897 do C. STF e, considerando o que dispõe o art. 462 do CPC/73 (atual 493 do CPC/15), para reconhecer a prescrição e extinguir a ação de improbidade administrativa, com fundamento no art. 269, IV, do CPC/73.

Deixo de cumprir o determinado pelo E. STJ, pois prejudicada a reanálise dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS, COM DETERMINAÇÃO.